Tribunal: STF
Processo: ARE 1441347
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONCURSO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IRREGULARIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE DA NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PÚBLICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS EXCEDENTES. PERÍODO VEDADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 121 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IRREGULARIDADE DEMONSTRADA. NULIDADE DOS ATOS DE NOMEAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 346 E 473 DO STF. DECRETO MUNICIPAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. INOCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Considera-se ilegal e ilegítimo o ato do ex-gestor público municipal que nomeia excedentes nos últimos dias da sua gestão, haja vista que esse ato afronta o art. 21, I, e parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, flagrante é a afronta aos princípios constitucionais da legalidade e moralidade administrativa. 



    2. O ato administrativo de gestor público que declara nulas as nomeações realizadas em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, decorre do poder-dever de autotutela conferido à Administração Pública em geral, o qual se realiza mediante a revisão dos seus próprios atos, anulando-os quando eivados de vícios que os tornem ilegais, ou, revogando-os por motivo de conveniência e oportunidade, a teor das Súmulas 346 e 473 do STF. 



    3. Não se exige a instauração de qualquer procedimento prévio quando a nulidade dos atos de nomeação e posse editados ocorrem em desacordo com a lei, sem se relacionar às pessoas dos servidores públicos que deles se beneficiaram. 



    4. Apelação não provida” (fl. 2, e-doc. 17). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 21). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - Súmulas ns. 346 e 473 (e-doc. 27). 



    4. A agravante alega que, “diante dos princípios da ampla defesa e contraditório é imprescindível a abertura de Processo Administrativo disciplinar para exoneração de servidor público legalmente nomeado, empossado e lotado através do crivo do concurso público, a fim de evitar a violação dos direitos adquiridos do servidor público, bem como coibir o potencial ato de exoneração unilateral de servidor público sem as garantias da ampla defesa e contraditório, conforme inteligência do art. 41, § 1º, inciso II da Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 32).



    Sustenta ser “assegurado a Recorrente direito a ter seu caso submetido ao crivo do Procedimento Administrativo com as garantias da ampla defesa e contraditório, pois a exoneração do servidor ainda que em estágio probatório por ato unilateral da Administração pública, utilizando-se como base o poder de autotutela depende da prévia instauração de processo administrativo sob pena de nulidade do ato de exoneração” (fl. 37, e-doc. 32).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. II do § 1º do art. 41 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam os óbices apresentados na decisão agravada. A agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência das Súmulas ns. 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita ” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    6. Ademais, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos.



    Confira-se trecho do julgado recorrido:



    “Apreciando detidamente o conjunto probatório anexado aos autos, verifico que a Apelante fora aprovado no concurso público em pauta, fora do número de vagas, sendo classificada no 177º lugar, posição bem distante das 20 (vinte) vagas ofertadas para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais: Zona Urbana. Sendo nomeada e empossada no dia 20 de dezembro de 2012 (fls. 31/56), coincidentemente com o término do mandato do então prefeito.



    Pois bem, os indícios de irregularidades em tal nomeação e a afronta aos princípios da legalidade e moralidade são patentes, na medida em que o respectivo ato se deu em período expressamente vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n. 101/2000), cujo art. 21, parágrafo único é expresso, in verbis (...).



    Quanto à suposta necessidade de processo administrativo prévio para ser considerado nulo o ato de provimento do apelante, também não o tenho como acertado. É que tal ato não se daria pura e simplesmente por conveniência ou discricionariedade da Administração, ou mesmo por demissão da Recorrente por cometimento de falta disciplinar, o que aí sim poderia ensejar a realização de processo administrativo prévio e direito ao contraditório dos interessados atingidos pelo ato. 



    O que houve, in casu, foi a correta decretação de nulidade de atos administrativos (nomeações) com vícios de legalidade, nulos de pleno direito, muito embora tenham atingido interesses individuais dos servidores empossados. 



    Em verdade, foi decretada a nulidade dos atos de nomeação e posse editados em desacordo com a lei, sem se relacionar às pessoas dos servidores públicos que deles se beneficiaram, não havendo necessidade, portanto, de instauração de qualquer procedimento prévio para tanto” (fls. 6-8, e-doc. 17). 



    Na espécie, para se rever o entendimento do acórdão recorrido e a conclusão a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (LRF n. 101/2000). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADOEM CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NA CONVOCAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 726.409-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2013).



    “DIREITOADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. NULIDADE. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, 37, CAPUT, II, III E IV, E 71, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O CASO E O PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL INDICADO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 585.183-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI n. 719.973-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.6.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. REPROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBLIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.206.906-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora